Tribunal: TJDFT
Processo: 0010385-42.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO: 0010385-42.2017.8.07.0001 APELANTE: LUANA AFONSO DO NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando que foi proferido acórdão único para julgamento das apelações interpostas nos autos de números 0010385-42.2017.8.07.0001, 0010927-60.2017.8.07.0001 e 0010926-75.2017.8.07.0001, tendo sido interposto recurso especial apenas neste último processo, abrangendo os três feitos, aguarde-se o julgamento do referido recurso constitucional. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007